Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-21.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702197-21.2019.8.07.0010 RECORRENTE: ALAN SANTOS MACIEL RECORRIDO: JERFFESSON FRANKLIN SUCAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO VERBAL. CESSÃO DE POSSE. VEÍCULO. EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. APLICATIVO DE TRANSPORTES. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. MULTAS DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR. DESÍDIA DO CONDUTOR RESPONSÁVEL. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. 2. A reparação material por danos materiais depende de prova quanto a sua efetiva ocorrência. 3. A desídia deliberada do condutor na assunção do ônus decorrente de multas de trânsito lançadas sobre veículo de terceiro por ele conduzido no momento da infração configura ato ilícito civil gerador de dano moral. 4. Para fixação do valor da indenização a título de danos morais deve se levar em consideração a gravidade do fato e as condições econômicas das partes, de modo que seu arbitramento seja razoável e proporcional à ofensa e sirva como fator inibidor para reiteração do ato ilícito praticado, em razão do caráter pedagógico da condenação. 5. Recurso do autor conhecido e desprovido. 6. Recurso do réu conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso I, e 489, § 1o, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro, insurgindo-se contra sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que cabe tanto ao proprietário do veículo como ao condutor informar ao DETRAN quem foi o responsável pelas infrações de trânsito, de modo que, em seu entendimento, houve julgamento citra petita, na medida em que não teria sido apreciado o seu pedido apresentado em sede de apelação relativo à inércia da parte recorrida em indicar o autor das multas; c) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que lhe foi imposta a produção de prova diabólica, tendo em vista a inversão do ônus da prova. Alega ser exorbitante o valor fixado a título de indenização por danos morais sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso I, e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 257, § 7o, do CTN e 373, inciso II, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Por sua vez, a leitura atenta das mensagens trocadas entre as partes e a escuta dos áudios trocados entre os litigantes permite verificar que, assim como concluído pelo juízo a quo, o apelante/réu sabia da existência de multas de trânsito expedidas quando conduzia o veículo, sem que tenha dispendido esforços para fins de sua indicação ao DETRAN/DF como condutor responsável pela infração, apesar da referida conduta ter sido exigida pelo apelante/autor” (ID Num. 18725662 - Pág. 5), que “Destaque-se, ainda, a existência de afirmações do apelante/réu de que infringiria propositalmente normas de trânsito para aplicação de multas direcionadas ao proprietário do veículo, com o objetivo evidente de prejudica-lo” (ID Num. 18725662 - Pág. 5) e que “Dessa forma, a desídia deliberada do condutor na assunção do ônus decorrente de multas de trânsito lançadas sobre veículo de terceiro por ele conduzido no momento da infração configura ato ilícito civil gerador de dano moral” (ID Num. 18725662 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à alegada desproporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais, o apelo especial não deve ser admitido, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal violado pelo acórdão recorrido, atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.” (AgRg no AREsp 1777887/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/2/2021). Ainda que ultrapassado tal óbice, não mereceria subir o especial, porquanto a análise da tese recursal nesse sentido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017